Tribunal: TJMT
Processo: 0006334-23.2017.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0006334-23.2017.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Juara.
Recorrentes: Leandro Aparecido Gonçalves e Município de Juara.
Recorridos: Leandro Aparecido Gonçalves e Município de Juara.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE - MEDIDA MAIS EFICAZ - ALTERAÇÃO - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, a redução da eventual astreintes se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida.
2. Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.
3. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
4. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006334-23.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO APARECIDO GONCALVES - CPF: 940.427.721-53 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUARA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE - MEDIDA MAIS EFICAZ - ALTERAÇÃO - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu,
a redução da eventual astreintes se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida.

2.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.

3.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

4.

Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020